Tribunal: TJDFT
Processo: 0749521-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0749521-95.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO MACAUBA AGRAVADO: LUIS AUGUSTO DE SOUZA SILVA D E S P A C H O Intime-se o Agravado no endereço que consta na certidão de ID 180957131 dos autos de origem. Publique-se. Brasília – DF, 08 de fevereiro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator